Tribunal: TCU
Processo: 029.913/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11133/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.913/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Igor Felipe Furtado de Souza (XXX.746.377-XX); Joao Filipe Ferreira Bastos Silva (XXX.264.217-XX); Jose Alfredo dos Reis Goncalves (XXX.901.747-XX); Leonardo dos Santos Souza (XXX.944.797-XX); Lucas Bitencourt Soares (XXX.480.617-XX); Lucas da Silva Pereira (XXX.185.407-XX); Matheus Melo de Sousa (XXX.470.567-XX); Matheus Torres Pinheiro (XXX.819.877-XX); Michel Leite do Nascimento (XXX.529.087-XX); Pablo Gomes de Souza Junior (XXX.064.727-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.